Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CENIRA PEREIRA TITO (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 233083007, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0704174-41.2025.8.07.0009, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na exclusão por invalidade de seu contracheque de prestações de contratos repactuados pelo requerido, bem como para limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da parte autora. Em suas razões recursais (ID 71435869), o agravante/autor afirma, em síntese, que a incapacidade de a Recorrente garantir sua subsistência em razão da retenção unilateral e repentina do seu salário em conta corrente o pleito pela concessão da tutela de urgência para o imediato restabelecimento de sua renda líquida, evitando ainda mais danos irreparáveis ou de difícil reparação. Alega que a probabilidade do direito de seu direito decorre da flagrante ilegalidade da conduta da Ré, ao reter a totalidade do salário da Autora em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), sendo que o perigo de dano se evidencia na impossibilidade da Autora de arcar com suas despesas essenciais, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Ao final, requer a concessão do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para cessar os descontos do saldo líquido em conta corrente em virtude da urgência da restauração da subsistência da Recorrente, uma vez que ela se encontra na impossibilidade de se prover tendo que se submeter a constrangimentos. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na exclusão por invalidade de seu contracheque de prestações de contratos repactuados pelo requerido, bem como para limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da parte autora. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.